Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727238-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POLLYANNA PEREIRA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA: “Custas iniciais recolhidas. Cuida-se de ação pelo procedimento comum, em que a autora alega ter adquirido veículo com vício oculto, em meados do ano de 2024, e que estaria apresentando defeitos que o impedem de circular. Relata que, até o momento, mesmo após diversas ocasiões para reparo, não houve resolução do problema. Requer, em sede de tutela, o fornecimento de carro reserva. É o relato. Decido. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme registro no PROCON (ID 240305082), a autora relata que o veículo foi adquirido para fins comerciais, a serem exercidos por seu marido. Desse modo, há necessidade de dilação probatória, sendo prudente aguardar a realização do contraditório. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em se tratando de veículo novo destinado ao exercício de atividade remunerada, não se afigura plausível a argumentação de que a utilização excessiva do bem em poucos meses de uso possa ter contribuído para a apresentação dos defeitos reclamados. Assim, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693143, 0723629-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Assim, INDEFIRO a tutela postulada.” A Agravante sustenta (i) que “adquiriu um veículo zero junto à empresa agravada, no dia 31 de julho de 2024”; (ii) que a “garantia dada é de 36 meses, sem limite de quilometragem, já contada com a garantia legal, conforme expresso no manual do veículo”; (iii) que “Após 12 meses da compra e pensando estar realizada com a aquisição, dentro da garantia, surgiram os reiterados problemas mecânicos com falha na transmissão, com realização de três ordens de serviços”; (iv) que no “painel do veículo, o problema recorrente é identificado como “falha na trasnmissão” e impossibilita seu uso”; e (v) que o “veículo é familiar, ou seja utilizado pela familia para se deslocar ao trabalho, dentro da média de quilometragem (1 ano com 40 mil KM rodados), dentro da garantia de 33 meses e com as revisões rigorosamente realizadas”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar às agravadas, solidariamente, que disponibilize imediatamente um veículo para uso da agravante, observada as mesmas especificações e padrão do veículo objeto desta ação, até o julgamento final da presente demanda ou da restituição integral dos valores pagos pela consumidora, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC c/c art. 300 do CPC”. Preparo recolhido (ID 46690019). É o relatório. Decido. As Ordens de Serviço de IDs 240305078, a imagem de ID 240305079 e as mensagens de ID 240305080 sinalizam a existência de vício de produto que autoriza o consumidor a realizar a opção franqueada pelo artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a opção pela via resolutória do inciso II do § 1o do artigo 18 não parece compatível com a disponibilização de carro reserva pleiteada a título de tutela provisória de urgência. Note-se que a disponibilização de carro reserva não encontra apoio legal ou contratual e, demais disso, em tese o consumidor pode agregar à pretensão resolutória o pleito de indenização por perdas e danos, dentre as quais despesas com transporte adequado. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator